Tribunal: STF
Processo: Rcl 71718
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa SP - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 1000682-45.2023.5.02.0035. 



    Na petição inicial, a Reclamante alega ofensa ao decidido no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e demanda de servidor prevista em norma jurídico-administrativa. 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a procedência da presente reclamação para declarar a Justiça comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida no Tema 1143 STF.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Na espécie, a questão posta nos autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedido de servidor com vínculo celetista do quadro de pessoal da Fundação Casa/SP.



    Registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)



    Assinale-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Dessa forma, ficou assentado que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No entanto, no que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que: 



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Na espécie, o autor da reclamação trabalhista foi admitido pela fundação pública sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT.



    Ajuizada reclamação trabalhista, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados (eDOc 4, ID fb0d40b1, p. 15).



    Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu parcial provimento ao Recurso Ordinário da Reclamante, nos seguintes termos:



    “(...)



    Das horas extras e reflexos - Da escala 2x2 



    Logra êxito, parcial, o inconformismo, impondo-se a alteração do decisum vergastado, com fulcro nos contornos da lide, na diretriz assentada pelo Colendo TST através da Súmula nº 444 e da Orientação Jurisprudencial nº 323, da SDI-I, bem como na inteligência que ressai do disposto no artigo 59-A consolidado.



    Inequívoca a característica mais benéfica da distribuição da carga horária contratual, no módulo hebdomadário, corolário da subsunção do reclamante, em escalas 2 x 2, em jornadas das 7h às 19h ou das 19h às 7h.



    Diante desse cenário, impõe-se considerá-las válidas nos períodos em que respaldadas por ajustes normativos (01.03.2019 a 19.09.2019), afigurando-se devidas, contudo, horas extras no interregno sem instrumento autorizador coletivo ou mesmo individual, qual seja, de 20.09.2020 a 01.07.2021, assim consideradas as que superam o limite semanal (40 horas), sendo, ademais, quanto àquelas excedentes à jornada diária (8 horas), destinadas à compensação, devido apenas o respectivo adicional (legal ou normativo, o que for mais benéfico), a teor do item III, da Súmula nº 85, da Excelsa Corte Trabalhista, com reflexos em DSR, férias, 13ºs salários e FGTS, observados os dias efetivamente laborados e o disposto na Súmula nª 264 do C. TST (...).” (eDOC 4, ID fb0d40b1, p. 17-18; grifos nossos)



    Nesse sentido, embora a jornada de trabalho do reclamante trabalhista esteja prevista em ato de natureza administrativa (Portaria Normativa 448/2024), o Juízo laboral concluiu pela ausência de acordo coletivo ou sentença normativa regente sobre a jornada adotada no período compreendido entre 20.09.2020 a 01.07.2021.



    Assim, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito a demanda instaurada entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de natureza celetista, na qual a pretensão teve como fundamento a ausência de norma coletiva ou sentença normativa regulamentando a jornada mais elastecida em determinado período do vínculo laboral, há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação originária.



    Portanto, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente